Tribunal: STF
Processo: ARE 1464846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. AMPLA LEGITIMIDADE DO SINDICATO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO – GIFA. LEI N. 10.910/2004. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO DO MESMO PERCENTUAL AOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ E PENSIONISTAS. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES E PERCENTUAIS JÁ RECEBIDOS. OBRIGATORIEDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG/AL, sob o procedimento da repercussão geral, formulou o entendimento no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuarem na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da respectiva categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos ou de relação nominal dos substituídos – necessária tão somente em relação às associações –, aí incluídas as liquidações e execuções de sentença, corroborando entendimento já presente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de suficiência da existência de cláusula específica no respectivo estatuto (cf. MS 7.414/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 09/06/2003 p. 168; MS 7.319/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2001, DJ 18/03/2002 p. 168).



    2. Em que pese a Emenda Constitucional n. 41/2003, ao alterar a redação do art. 40, § 8º, da CF/88, ter excluído a previsão do direito à paridade no reajustamento dos benefícios no regime estatutário, ressalvou, em seus arts. 6º-A e 7º, o direito adquirido à manutenção de tal critério aos servidores aposentados e pensionistas e aos ativos que ingressaram no serviço público até a data de sua vigência.



    3. A Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação – GIFA, criada pela Lei n. 10.910/2004, no percentual de até 45% (quarenta e cinco por cento), incidente sobre o maior vencimento básico de cada cargo das carreiras de Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho, teve seu percentual majorado para 95% (noventa e cinco por cento), sem outras alterações no restante do texto, com o advento da Medida Provisória n. 302/2006, posteriormente convertida na Lei n. 11.356/2006, sobrevindo a Lei n. 11.457/2007 para, a despeito de manter aquele último percentual, fixa-la apenas em favor dos cargos efetivos das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho.



    4. Em relação aos aposentados e pensionistas, houve majoração do percentual de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento) sobre o valor máximo a que o servidor faria jus se estivesse em atividade, por força da Medida Provisória n. 302/2006, posteriormente convertida na Lei n. 11.356/2006, que alterou o art. 10, § 1º, da Lei n. 10.910/2004.



    5. A Medida Provisória n. 440/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.890/2008, ao reestruturar a composição remuneratória das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, estipulou a remuneração por subsídio para os titulares dos cargos de provimento efetivo que integram as referidas carreiras, com termo inicial em 1º de julho de 2008, revogando as normas adrede mencionadas, relativas à GIFA.



    6. A Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação – GIFA pressupunha a prévia avaliação de desempenho funcional dos servidores, aí incluída a contribuição individual de cada um para o cumprimento das metas de arrecadação, bem assim do desempenho institucional nas referidas metas, o que leva a concluir que, tendo sido paga ao quadro de pessoal da ativa independentemente da retromencionada avaliação – ante a ausência de demonstração da sua efetivação pela parte ré –, a gratificação em testilha possuiu, durante toda a sua existência, o caráter genérico, não adquirindo, em nenhum momento, a natureza pro labore faciendo, de modo que estende-se aos aposentados e pensionistas nos mesmos percentuais concedidos aos servidores em atividade, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.



    7. O pagamento da gratificação de desempenho aos servidores aposentados com proventos não integrais, ou aos respectivos pensionistas, deve ser realizado de forma proporcional, adotando-se a mesma razão utilizada para o cálculo dos proventos.



    8. Hipótese em que os substituídos da parte autora, integrantes das carreiras agraciadas com a GIFA, nos termos da Lei n. 10.910/2006 e alterações supervenientes, que foram aposentados por invalidez – ou suas respectivas pensionistas –, fazem jus, desde que possuam direito à paridade remuneratória, à percepção dos mesmos percentuais aplicáveis aos servidores da ativa daquelas carreiras se aposentados com proventos integrais, ou, se aposentados com proventos não integrais, com aplicação da mesma proporcionalidade utilizada no cálculo das demais parcelas de seus proventos, incidente sobre o percentual de GIFA recebida pelos servidores em atividade, desde a criação da vantagem em comento pela adrede referida lei até sua extinção pela Medida Provisória n. 440/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.890/2008, compensando-se os valores ou percentuais já percebidos a este mesmo título.



    9. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da tese em repercussão geral do RE 870.947/SE, cujos efeitos não foram modulados por ocasião dos embargos de declaração ali opostos.



    10. Dada a singeleza da causa, tratando-se de matéria eminentemente de direito e de natureza repetitiva, os honorários advocatícios devem ser fixados em quantia certa, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, então vigente, em consonância com o entendimento unificado desta Segunda Turma em demandas ajuizadas por associação/sindicato e atendendo aos princípios da razoabilidade e equidade.



    11. Apelações e remessa oficial parcialmente providas, nos termos dos itens 8, 9 e 10.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente